Tribunal: TJES
Processo: 5010802-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010802-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRITAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ROGERIO SANTOS BRITO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ
“[...]o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.369.551/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

2. No caso vertente, como ressaltado pelo Julgador de origem,
“[...]de um exame de todo o processado nesta fase executiva, conclui-se que não restou evidenciada a inércia do credor pelo período necessário à consumação da aludida prescrição, porquanto ressai patente que este diligenciou com frequência e regularidade para obter o crédito perseguido, sagrando-se frutífera, inclusive, uma penhora parcial de ativos financeiros da devedora e a penhora de um veículo - sobre o qual, todavia, realizada a respectiva baixa recentemente (vide ID 46091524).”

3. Não evidenciara a ocorrência da prescrição, correta a decisão que rejeitou as alegações a tal título eriçadas.

4. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 0004865-09.2020.8.08.0021

Agravante:

Britamar Indústria e Comércio Ltda.

Agravado:

Rogério Santos Brito

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara cível de Guarapari/ES, que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente formalizado pela agravante nos autos da ação de indenização originária, em fase de cumprimento de sentença. (ID. 9327063)

Em suas razões, a recorrente alega que
“[...]a execução já se arrasta por quase 10 anos sem lograr êxito ou qualquer resultado útil[...]”
, com a adoção de
“[...]incontáveis e inaceitáveis expedientes [...] para protelar indefinidamente a execução com pedido infrutíferos e repetidos[...]”
. Que
“[...]não há a necessidade da lide ser suspensa pela hipótese do art. 921, III, do CPC, para só então ter início o prazo prescricional de três anos, basta que devedor não seja encontrado por qualquer meio válido ou que não seja localizado em seu nome nenhum bem passível de penhora para que se inicie, automaticamente, o prazo de um ano de suspensão e mais cinco de prescrição[...]”
, como reconhece inclusive a jurisprudência do e. STJ. Que o caso não se trata de execução de parcelas sucessivas, mas
“[...]reparação civil de pensionamento em parcela única, na forma do parágrafo único do art. 950 do CCB[...]”
, incidindo o disposto no art. 206, §3º, V, do CC. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9327060)

Por meio da decisão ID. 9904774 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 10409529)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara cível de Guarapari/ES, que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente formalizado pela agravante nos autos da ação de indenização originária, em fase de cumprimento de sentença. (ID. 9327063)

Em suas razões, a recorrente alega que
“[...]a execução já se arrasta por quase 10 anos sem lograr êxito ou qualquer resultado útil[...]”
, com a adoção de
“[...]incontáveis e inaceitáveis expedientes [...] para protelar indefinidamente a execução com pedido infrutíferos e repetidos[...]”
. Que
“[...]não há a necessidade da lide ser suspensa pela hipótese do art. 921, III, do CPC, para só então ter início o prazo prescricional de três anos, basta que devedor não seja encontrado por qualquer meio válido ou que não seja localizado em seu nome nenhum bem passível de penhora para que se inicie, automaticamente, o prazo de um ano de suspensão e mais cinco de prescrição[...]”
, como reconhece inclusive a jurisprudência do e. STJ. Que o caso não se trata de execução de parcelas sucessivas, mas
“[...]reparação civil de pensionamento em parcela única, na forma do parágrafo único do art. 950 do CCB[...]”
, incidindo o disposto no art. 206, §3º, V, do CC. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9327060)

Por meio da decisão ID. 9904774 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 10409529)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO RANGEL GOBETTE:-

Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de registrar que trata-se de um cumprimento de sentença, que estamos debatendo a ocorrência ou não da prescrição intercorrente, mas brevemente fazendo um contexto do processo, trata-se de um processo que nasceu em 2003 e transitou em julgado em 2013. A fase de conhecimento, eu não tive oportunidade de fazer a defesa dos requeridos, ora agravantes nesse momento, porque era outro patrônico que constituía na época, mas sem entrar muito em detalhes, é uma questão que acabou sendo um pouco injusta, mas, na época, os agravantes foram revés na ação de conhecimento e acabou transitando em julgado uma questão que, ao ver deles, era injusta. Mas, como sabemos, a justiça não socorre aqueles que dormem e não se trata mais de discutirmos o mérito ou não da pertinência. O que estamos discutindo aqui é cumprimento de sentença. E o ponto que destacamos é que, da mesma forma que a parte agravante se viu penalizada porque, na ação de conhecimento, ela acabou dormindo, melhor assim dizendo, nós entendemos também que a Justiça acabou ocorrendo isso com relação à parte agravada, às exequentes. Isso porque a primeira medida que foi feita de penhora de ativos on-line, chamada penhora online, que na época era pelo sistema BacenJud, foi em 15/08/2016, e ela foi infrutífera, Excelências.

E, a partir do momento que ela foi citada do resultado da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, entendemos que aplica-se o parágrafo 4º do artigo 221, por uma única vez apenas a suspensão e, posteriormente, inicia-se o transcurso do prazo da pesquisa intercorrente.

Então, a partir de 15/8/2016, o que a parte exequente fez? Ela repetiu, tão somente repetiu, pedidos que até então eram feitos pelo sistema BacenJud, passaram a ser feitos pelo sistema Sisbajud, que foram feitos, então, uma segunda tentativa, 31/8/2018, que também foi infrutífera, uma terceira tentativa, em 2019, e nós entendemos que, neste momento, já teria transcorrido a prescrição intercorrente, porque, nos termos do artigo 921, inciso III, a pretensão de reparação civil, que é o caso, ela prescreve em três anos. E, mesmo se prescrevesse em cinco anos, também entendemos que as medidas infrutíferas se postergaram até então.

E o magistrado, na decisão agravada, Sua Excelência reconheceu que realmente transcorreu esse prazo prescricional, contudo, o douto magistrado, de quem respeitosamente discordamos, Sua Excelência entendeu que, embora tenha transcorrido, na visão da decisão de primeiro grau, “Sua Excelência entendeu que de tal maneira não teria restado evidenciado que o credor tinha deixado de envidar esforços desde a instalação do cumprimento da sentença, seja pelo prazo superior a cinco ou três anos, para obter a satisfação do crédito”, entendendo na contramão do que vem sendo entendido pelo STJ. e que também já tem sido corroborado por alguns Pares de Vossas Excelências, os quais cito dois julgados, um da Segunda Câmara e outro da também da Segunda Câmara, um da lavra do Excelentíssimo desembargador Rafael Câmara, que, Sua Excelência diz: “meros requerimentos de diligências infrutíferas não possuem o condão de viabilizar o reconhecimento da pesquisa intercorrente”.

Na mesma linha de entendimento, também cito o julgado de relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevão Bravin Ruy, que diz: “permitindo a possibilidade de sucessivas e intermináveis diligências no processo de execução requeridas pela apelante, sem ter como contrapartida qualquer conduta positiva do exequente, além de continuar onerando o judiciário em diligências infrutíferas, é o mesmo que autorizar que o processo seja imprescritível, afastando dos ditames da razoabilidade e da celeridade processual”.

Então, Excelências, finalizo dizendo que, da mesma forma que a parte agravante acabou sendo penalizada no processo de conhecimento, e isso não tem como voltarmos atrás pela ausência de diligenciamento, entendo que a justiça também tem que ser reparada no ponto de vista do reconhecimento da prescrição intercorrente, porque estamos falando de um processo que perdura só a execução, só o cumprimento de sentença, já perdura desde 11/7/2013, e a parte não tinha obtido diligências até então frutíferas. E é o caso que devemos aplicar o princípio da duração razoável do processo, como têm entendido os doutos Desembargadores que citei os votos.

E peço a Vossas excelências, pelo menos, uma reflexão sobre o tema, que entendo que é um tema que nós temos que debruçarmos ainda. E era o que eu continha, e agradeço a oportunidade de poder solicitar.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a eminente Relatora para efeito de voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):_

Pois não, Presidente.

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente formalizado pela agravante nos autos da ação de indenização originária, em fase de cumprimento de sentença. (ID. 9327063)

A recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que
“[...]a execução já se arrasta por quase 10 anos sem lograr êxito ou qualquer resultado útil[...]”
, com a adoção de
“[...]incontáveis e inaceitáveis expedientes [...] para protelar indefinidamente a execução com pedido infrutíferos e repetidos[...]”
. Que
“[...]não há a necessidade da lide ser suspensa pela hipótese do art. 921, III, do CPC, para só então ter início o prazo prescricional de três anos, basta que devedor não seja encontrado por qualquer meio válido ou que não seja localizado em seu nome nenhum bem passível de penhora para que se inicie, automaticamente, o prazo de um ano de suspensão e mais cinco de prescrição[...]”
, como reconhece inclusive a jurisprudência do e. STJ. Que o caso não se trata de execução de parcelas sucessivas, mas
“[...]reparação civil de pensionamento em parcela única, na forma do parágrafo único do art. 950 do CCB[...]”
, incidindo o disposto no art. 206, §3º, V, do CC. (ID. 9327060)

Ao proferir a decisão ID. 9904774 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, sabe-se, o e. STJ
“[...]tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.369.551/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No caso vertente, como ressaltado pelo Julgador de origem,
“[...]de um exame de todo o processado nesta fase executiva, conclui-se que não restou evidenciada a inércia do credor pelo período necessário à consumação da aludida prescrição, porquanto ressai patente que este diligenciou com frequência e regularidade para obter o crédito perseguido, sagrando-se frutífera, inclusive, uma penhora parcial de ativos financeiros da devedora e a penhora de um veículo - sobre o qual, todavia, realizada a respectiva baixa recentemente (vide ID 46091524).”

A propósito, ademais, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência do e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA. DESÍDIA DO CREDOR NÃO QUALIFICADA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O quadro fático delineado pelo acórdão recorrido não demonstra a existência de inércia injustificada do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. As alterações promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feita pela Lei n.º 14.195/2021 não se aplica retroativamente.

3. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.111.064/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso. É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Presidente, eu recebi um memorial e, em razão do memorial, apesar do bem lançado voto da eminente Relatora, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

CONT. DO JULG. DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 50108023620248080000

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na sessão pretérita desta Primeira Câmara, a eminente Relatora apresentou proposição de voto para negar provimento ao recurso, mantendo a decisão na origem que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente nos autos da ação de indenização originária, em fase de cumprimento de sentença.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor análise do caso.

Analisando os autos, especialmente os fundamentos utilizados para reforma da decisão, destaco que neste momento, entendo em acompanhar com o desfecho alcançado pela Relatora, sobretudo por não verificar hipótese de desídia que configurasse o reconhecimento da prescrição.

Portanto, sem mais delongas, ACOMPANHO na íntegra o voto da Relatora para NEGAR PROVIMENTO do recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mpf*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente formalizado pela agravante nos autos da ação de indenização originária, em fase de cumprimento de sentença. (ID. 9327063)

A recorrente se volta contra tal decisão alegando basicamente que
“[...]a execução já se arrasta por quase 10 anos sem lograr êxito ou qualquer resultado útil[...]”
, com a adoção de
“[...]incontáveis e inaceitáveis expedientes [...] para protelar indefinidamente a execução com pedido infrutíferos e repetidos[...]”
. Que
“[...]não há a necessidade da lide ser suspensa pela hipótese do art. 921, III, do CPC, para só então ter início o prazo prescricional de três anos, basta que devedor não seja encontrado por qualquer meio válido ou que não seja localizado em seu nome nenhum bem passível de penhora para que se inicie, automaticamente, o prazo de um ano de suspensão e mais cinco de prescrição[...]”
, como reconhece inclusive a jurisprudência do e. STJ. Que o caso não se trata de execução de parcelas sucessivas, mas
“[...]reparação civil de pensionamento em parcela única, na forma do parágrafo único do art. 950 do CCB[...]”
, incidindo o disposto no art. 206, §3º, V, do CC. (ID. 9327060)

Ao proferir a decisão ID. 9904774 entendi por bem indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, sabe-se, o e. STJ
“[...]tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.369.551/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No caso vertente, como ressaltado pelo Julgador de origem,
“[...]de um exame de todo o processado nesta fase executiva, conclui-se que não restou evidenciada a inércia do credor pelo período necessário à consumação da aludida prescrição, porquanto ressai patente que este diligenciou com frequência e regularidade para obter o crédito perseguido, sagrando-se frutífera, inclusive, uma penhora parcial de ativos financeiros da devedora e a penhora de um veículo - sobre o qual, todavia, realizada a respectiva baixa recentemente (vide ID 46091524).”

A propósito, ademais, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA. DESÍDIA DO CREDOR NÃO QUALIFICADA. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O quadro fático delineado pelo acórdão recorrido não demonstra a existência de inércia injustificada do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. As alterações promovidas na regulamentação da prescrição intercorrente feita pela Lei n.º 14.195/2021 não se aplica retroativamente.

3. Não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.111.064/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente peço vista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento
n.
5010802-36.2024.8.08.0000

Agravante
:

Britamar Industria e Comércio Ltda

Agravado
:
Rogério Santos Brito

Relatora:
Desembargador
a

Janete Vargas Simões

1º Vogal: Voto Vista: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
25
.
03
.202
5
.

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

Na sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
a
eminente Relator
a

apresentou proposição
de
voto p
ara

nega
r

provimento
a
o recurso,
mantendo a decisão na origem que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente nos autos da ação de indenização originária, em fase de cumprimento de sentença.

Em seguida,
pedi vista dos autos para melhor análise do caso
.

A
nalisando os autos,
especialmente
o
s
fundamentos utilizados para
reforma
da decisão, destaco que
neste momento, entendo em acompanhar com
o desfecho alcançado pel
a
Relator
a,
sobretudo por não verificar hipótese de desídia que configurasse o reconhecimento da prescrição
.

P
ortanto,
sem mais delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
a
Relator
a

para
NEGAR

PROVIMENTO
do recurso.

É

como voto.